Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805304-21.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONCA

APELADO: UNIVEN HEALTHCARE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por UNIVEN HEALTHCARE S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA para reformar sentença de procedência em ação de reintegração de posse e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

2.

A agravante sustenta que apenas parte do equipamento (placa de raio-X) teria sido devolvida, permanecendo a agravada na posse do emissor de raio-X. Defende interpretação ampliativa do pedido inicial com base no art. 322, § 2º, do CPC, e requer o julgamento parcialmente procedente da ação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de que o emissor de raio-X permanecia na posse injusta da agravada ao tempo do ajuizamento da ação, apta a afastar a conclusão quanto à ausência de interesse de agir na ação possessória.

III. Razões de decidir

4.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a comprovação do esbulho, o que pressupõe a posse atual e injusta do bem pelo réu.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não autoriza o manejo da via possessória, sendo imprescindível a prova da detenção fática da coisa no momento do ajuizamento da demanda.

6.

No caso, não há prova robusta e idônea de que o emissor de raio-X permanecia sob o poder da agravada. Registros unilaterais de conversas eletrônicas desacompanhados de certificação técnica ou outros elementos corroborativos não são suficientes para demonstrar posse injusta.

7.

A interpretação sistemática do pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. A ampliação interpretativa não substitui a demonstração concreta do esbulho.

8.

Ausente prova segura da posse injusta, não se evidencia a utilidade ou necessidade da tutela possessória, caracterizando a ausência de interesse de agir e impondo a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige prova da posse atual e injusta do bem pelo réu. 2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de demonstração do esbulho, não autoriza a tutela possessória, configurando ausência de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, § 2º, 485, VI, 561 e 562; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 10000205653785002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 23.06.2022; TJGO, AC nº 0460932-78.2006.8.09.0024, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805304-21.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: UNIVEN HEALTHCARE S.A.

AGRAVADA: FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONCA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIVEN HEALTHCARE S.A.
contra decisão monocrática que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para, reformando a sentença de primeiro grau, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que UNIVEN HEALTHCARE S.A. ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA, com o objetivo de reintegrar a parte autora na posse de determinados equipamentos médico-hospitalares cedidos mediante contrato, em razão do inadimplemento contratual pela parte ré.

Alega a parte autora que:

É empresa atuante nos ramos de comércio e locação de equipamentos médico-hospitalares, conforme descrito em seu objeto social;

Em 09 de agosto de 2021, firmou com a parte ré o “Instrumento Particular de Cessão de Uso de Equipamento com Previsão de Depósito/OPORT nº 17312-07-2021”, com vigência até 09/09/2026;

O contrato previa a cessão de diversos equipamentos, discriminados em anexo, mediante pagamento de R$ 205.141,60, sendo R$ 10.000,00 à vista e o saldo em 60 parcelas mensais de R$ 3.252,36;

A ré se tornou inadimplente, deixando de pagar as parcelas pactuadas;

O contrato previa multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo IGPM em caso de atraso, além de cláusula de rescisão automática por atraso superior a duas parcelas, com multa de 40% sobre o valor das parcelas vincendas;

A autora notificou extrajudicialmente a ré para regularização da pendência e devolução dos equipamentos, mas não obteve resposta nem cumprimento voluntário;

A ré mantém indevidamente os bens da autora, sem realizar os pagamentos devidos e sem devolvê-los, mesmo após a rescisão contratual por inadimplemento.

Argumenta que o contrato está devidamente documentado e que houve esbulho possessório por parte da ré, que permanece com os equipamentos sem direito legítimo. Cita, para tanto, os artigos 561 a 562 do Código de Processo Civil, os quais embasam o pedido de reintegração de posse fundado na demonstração da posse legítima anterior, do esbulho e da data do esbulho — o que, segundo a autora, foi devidamente comprovado por meio da notificação recebida pela ré dentro do prazo de “ano e dia”.

Sustenta ainda que, nos termos da cláusula nona do contrato, a autora tem direito à retomada dos equipamentos em caso de mora superior a três meses.

Defende também que, além do pedido de reintegração de posse, é cabível a concessão de tutela de urgência, com expedição de mandado liminar, nos termos do artigo 562 do CPC, considerando que os requisitos legais estão presentes.

Por fim, requer que:

Seja deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência, com expedição de mandado determinando a imediata reintegração de posse dos equipamentos;

Seja determinada a citação da ré para apresentar contestação no prazo legal;

Seja, ao final, julgada procedente a ação, confirmando a tutela antecipada, com rescisão do contrato e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários;

Seja aplicada multa diária, em caráter liminar, em caso de descumprimento da obrigação de entrega dos bens, com base no art. 537 do CPC.

Os anexos apresentados são: contrato assinado em 09/08/2021, documentos de identificação (RG e CPF) da ré, notificação enviada à FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA em 30/06, e-mail de Vinicius Willen Soares (Outlook), cálculo da rescisão contratual de FRANCIMARA, contrato social da UNIVEN e instrumento de procuração cível outorgado pela autora.

FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA apresenta contestação alegando que a UNIVEN HEALTHCARE S.A. deu causa à rescisão contratual, pois, após defeito em parte do equipamento (placa) em abril de 2022, a autora demorou a providenciar solução, extraviou o bem e jamais apresentou laudo técnico.

Afirma que continuou pagando as parcelas mesmo sem uso do equipamento, até suspender os pagamentos por não estar mais com o bem.

Pede a improcedência da ação, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a condenação da autora por litigância e honorários (23777132 - Contestação - ID de origem 112107495).

Instruiu a defesa com o Instrumento de Procuração, documento de identificação (RG), aditivo ao contrato firmado com a autora, conversas de WhatsApp com o atendente Fernando e conversas de WhatsApp com a atendente Ana.

Em réplica (Id. 23777140) a UNIVEN HEALTHCARE S.A. reitera que celebrou contrato de cessão de uso de equipamento médico com a ré, que desde junho de 2022 deixou de efetuar os pagamentos.

Argumenta que o equipamento foi danificado pela ré e enviado ao fabricante para conserto, mas não houve mais contato por parte da requerida, impossibilitando a devolução.

Refuta a alegação de culpa pela rescisão contratual e reforça que a ré permanece na posse indevida dos bens.

Requer a procedência da ação, com reintegração de posse, rescisão contratual e condenação da ré às custas e honorários.

As partes não apresentaram mais provas a produzir, tendo a requerida apenas suscitado pela suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação monitória prejudicial a esta.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Cinge-se a controvérsia da ação ao exercício da posse precária pela requerida em relação aos bens descritos na exordial.

Importante salientar que tanto o contrato de cessão de uso como o próprio inadimplemento, são fatos incontroversos, não contestados pela acionada.

De pronto, inviável acolher as alegações da acionada de que a autora teria dado causa a rescisão contratual, pois que não trouxe qualquer prova sobre atraso na entrega ou mesmo defeito no equipamento disponibilizado.

A ação de reintegração de posse é destinada à conservação na posse, protegendo-o contra a turbação/esbulho.

É, pois, a ação que compete ao possuidor de qualquer coisa, seja móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, contra quem venha perturbar a sua posse.

Sabe-se que para a concessão da tutela possessória cabe ao autor provar os requisitos do artigo 560 do CPC/15, que caso satisfeitos ensejam a proteção judicial, in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em havendo cláusula resolutória expressa (cláusulas 19 e 24 do contrato de fls. 22/26, dos autos principais), aliado ao fato de que a ré foi formalmente notificada de sua mora e não saldou o débito em atraso, há que se reconhecer o rompimento do contrato, o que torna abusiva a sua posse quanto aos bens de propriedade da autora.

Nessa linha, o descumprimento da obrigação de restituição dos bens caracteriza a conversão da posse justa em injusta pelo vício da precariedade (artigo 1.200 do Código Civil: “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”).

Como observa Francisco Eduardo Loureiro, “via de regra, a posse precária nasce da posse direta, no momento em que há quebra do dever de devolução da coisa. A posse direta não é precária, porque a sua causa é lícita, entregue que foi pelo possuidor indireto. Enganamse, assim, aqueles que dizem que as posses do locatário, ou do comodatário, ou do credor pignoratício são precárias. Na verdade, são posses diretas e justas, que se tornarão precárias no exato momento em que houver a quebra do dever de restituir”.

Verifico que a ré despojou a autora da posse do imóvel injustamente, cometendo esbulho, fazendo jus a possuidora ao remédio possessório para resguardar seu direito.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, com fundamento nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil, determinando a imediata reintegração da autora na posse dos bens móveis mencionados na exordial, devendo a ré devolvê-los no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se mandado de reintegração de posse dos bens móveis objeto da lide.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% da causa.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Id. 23777165).

FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA recorre da sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela parte autora, sustentando que todos os equipamentos descritos na inicial já haviam sido devolvidos antes do ajuizamento da demanda, conforme comprovantes documentais constantes dos autos (IDs 112107512 e 125987306).

Argumenta que o único item remanescente — o emissor de raio-X — não foi objeto do pedido de reintegração. Alega erro de julgamento e ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho possessório.

Requer a anulação da sentença e a improcedência da ação por ausência de interesse de agir e falta de provas do esbulho.

A
UNIVEN Healthcare S.A.
apresentou
contrarrazões
sustentando que a apelante
inadimpliu o contrato de cessão de uso de equipamentos
, permaneceu com os bens mesmo após
notificação extrajudicial
e incorreu em
esbulho possessório
.

Alega que todos os requisitos legais para a reintegração foram atendidos e requer o
desprovimento do recurso
, com
majoração dos honorários sucumbenciais
.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por UNIVEN HEALTHCARE S.A., fundada em inadimplemento contratual e alegada retenção indevida de equipamentos médico-hospitalares.

2. A sentença reconheceu o esbulho possessório com base na inadimplência e ausência de devolução dos bens. A parte ré, em grau recursal, sustenta que não detinha mais os bens no momento do ajuizamento, especialmente o emissor de raio-X, e que houve erro de julgamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a autora comprovou a posse injusta da ré, elemento essencial à ação possessória; (ii) se a posse dos bens ainda se encontrava com a apelante no momento do ajuizamento da demanda, caracterizando o esbulho exigido pelo art. 561 do CPC; (iii) se há interesse de agir, sob o prisma da necessidade e utilidade da tutela reintegratória pretendida.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 561, II, do CPC, é necessário que o réu esteja na posse do bem para que se configure esbulho. Inexistindo tal condição, não se justifica a via possessória, por ausência de interesse processual quanto à utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

5. Embora incontroverso o inadimplemento contratual, a prova dos autos evidencia que os bens cedidos à apelante remetidos à Fabricante, inclusive com reconhecimento por parte da própria autora, não subsistindo posse atual ou injusta sobre os itens.

6. A ausência de posse da ré sobre o bem reivindicado, especialmente o único item remanescente (emissor de raio-X), inviabiliza o provimento possessório. A ação de reintegração de posse não se presta a ressarcimento contratual, tampouco se aplica a terceiros não detentores da coisa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de posse injusta da parte ré inviabiliza a ação de reintegração de posse. 2. A tutela possessória exige a demonstração da posse atual e do esbulho, sob pena de carência de ação por falta de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 485, VI, 561 e 562; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMG, AC nº 10000205653785002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 23/06/2022;

· TJGO, AC nº 0460932-78.2006.8.09.0024, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 25/09/2024.

Inconformada a UNIVEN HEALTHCARE S.A interpôs Agravo Interno, sustentando equívoco no entendimento adotado.

Alega que o contrato de locação envolvia dois bens móveis — uma Placa de Raio-X e um Emissor de Raio-X — e que a Agravada teria devolvido apenas a Placa, permanecendo na posse do Emissor.

Afirma que tal circunstância estaria comprovada por trechos da Contestação, mensagens de WhatsApp e manifestações processuais da própria Agravada, nas quais haveria reconhecimento de que a Placa constitui apenas parte do equipamento e de que o Emissor não foi devolvido.

Sustenta que a extinção da ação decorreu de interpretação excessivamente restritiva do pedido inicial, defendendo a aplicação do art. 322, §2º, do CPC/2015, que impõe interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme precedentes do STJ.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno para que a ação seja julgada parcialmente procedente, com a condenação da Agravada à devolução do Emissor de Raio-X.

Certifica-se que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à análise do mérito.

A insurgência recursal não logra infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação interposta por FRANCIMARA SANTOS DA SILVA MENDONÇA, reconheceu a inadequação da via possessória eleita por UNIVEN HEALTHCARE S.A. e, por conseguinte, a ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia devolvida por meio do presente agravo reside na alegação de que apenas parte do equipamento teria sido devolvida, permanecendo a agravada na posse do emissor de raio-X, o que, segundo sustenta a agravante, afastaria a conclusão adotada na decisão monocrática quanto à inexistência de posse injusta.

Não assiste razão à agravante.

A tutela possessória, por sua própria natureza, exige a demonstração cumulativa dos requisitos delineados no art. 561 do CPC, dentre os quais se destaca, como pressuposto elementar, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, o que pressupõe a detenção fática e atual da coisa. A ação de reintegração de posse não se presta à recomposição abstrata de inadimplementos contratuais, tampouco à tutela de obrigações descumpridas quando ausente a posse injusta.

No caso concreto, embora incontroverso o inadimplemento contratual, tal circunstância, por si só, não autoriza a utilização da via possessória. A decisão monocrática assentou, com base no acervo probatório constante dos autos, que não se demonstrou a permanência do bem objeto da controvérsia sob o poder da ré ao tempo do ajuizamento da demanda, circunstância que esvazia a utilidade prática do provimento reintegratório.

O agravo interno busca reabrir a discussão probatória, apoiando-se, sobretudo, em supostos trechos de contestação e em capturas de tela de conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp, a fim de sustentar que o emissor de raio-X não teria sido devolvido.

Entretanto, tais prints de conversas eletrônicas não se revelam meio idôneo, seguro e suficiente para comprovar a posse injusta alegada. Trata-se de elementos unilaterais, destituídos de certificação técnica, passíveis de edição, recorte ou manipulação, circunstância que lhes retira confiabilidade probatória, sobretudo quando não corroborados por outros meios robustos e independentes.

A probabilidade concreta de adulteração ou montagem de diálogos digitais impõe ao julgador redobrada cautela, não sendo possível fundar juízo de certeza acerca da posse injusta exclusivamente em registros eletrônicos desprovidos de cadeia de custódia ou perícia.

Ademais, a agravante pretende ampliar a interpretação do pedido inicial, invocando o art. 322, §2º, do CPC, para sustentar que a pretensão reintegratória abrangeria, de modo implícito, o emissor de raio-X como parte integrante do equipamento. Ainda que se admita interpretação sistemática do pedido, tal diretriz não supre a ausência de comprovação do requisito essencial do esbulho. A interpretação do pedido não pode substituir a prova do fato constitutivo do direito alegado, sob pena de subversão do regime jurídico das ações possessórias, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERCEIRO DE BOA FÉ QUE ADQUIRE O IMÓVEL . ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. - São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse.

(TJ-MG - AC: 10000205653785002 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA NÃO CARACTERIZADA . PROVA DA POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse em imóvel. O apelante alega que não ficou desassistido de defesa e que os requisitos para a reintegração de posse não foram comprovados pelos apelados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve erro na decretação da revelia; e (ii) saber se os requisitos legais para a reintegração de posse foram atendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revelia foi aplicada de forma inadequada, pois o apelante exerceu sua defesa tempestivamente, estando assistido por advogados ao longo do processo . 4. Os apelados não comprovaram a posse contínua do imóvel, tampouco o esbulho alegado, não havendo provas documentais ou testemunhais suficientes. 5. A jurisprudência estabelece que, em ações de reintegração de posse, o autor deve comprovar a posse, a perda desta, e o esbulho praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido. Pedido de reintegração de posse julgado improcedente .Tese de julgamento: "1. A revelia não se configura quando há contestação tempestiva e a defesa foi devidamente exercida. 2. A falta de comprovação da posse contínua e do esbulho impede a reintegração de posse ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344, 561; CC/2002, art. 1.196 .Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação nº 0346957-60.2007.8.09 .0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, julgado em 31/08/2018.

(TJ-GO 04609327820068090024, Relator.: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ressalte-se que a decisão monocrática não nega a possibilidade de a autora buscar, pelas vias adequadas, eventual reparação contratual ou indenizatória decorrente do inadimplemento ou de danos aos bens. O que se reconhece é a absoluta inadequação da via possessória quando não demonstrada, de forma inequívoca, a posse injusta da parte demandada.

Assim, ausente prova segura de que o emissor de raio-X permanecia sob o poder da agravada ao tempo do ajuizamento da ação, subsiste a conclusão de que inexiste interesse de agir, por falta de necessidade e utilidade do provimento reintegratório pretendido, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.

O agravo interno, portanto, limita-se a reproduzir argumentos já examinados e superados, sem trazer elemento novo apto a modificar o entendimento firmado, o que conduz, inexoravelmente, ao seu desprovimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por UNIVEN HEALTHCARE S.A., mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026